Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731596-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVEREST COACHING &amp; CONSULTORIA LTDA - ME RECORRIDO: VOCE CONCURSADO LTDA DESPACHO Na petição de ID 26692326, o advogado da recorrida VOCÊ CONCURSADO LTDA carreia aos autos acordo e pugna pela homologação. Intime-se a recorrente EVEREST COACHING &amp; CONSULTORIA LTDA – ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 26692326. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024